Tribunal: TJDFT
Processo: 0707578-88.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707578-88.2020.8.07.0005 RECORRENTE: G1 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. RECORRIDA: JOSILENE VASCONCELOS DA PONTE ELIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PREENCHIDOS. VALOR DO ALUGUEL. PROVA EMPRESTADA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. NÃO COMPROVADA. 1. As provas não apreciadas pelo Juízo sentenciante, por terem sido consideradas extemporâneas, não podem ser apreciadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 2. O art. 7o da Lei n. 8.245/1990 estabelece o direito potestativo do proprietário de denunciar o contrato de aluguel nos casos de extinção de usufruto ou fideicomisso. Configurado o esbulho possessório, é cabível a ação de reintegração de posse, desde que preenchidos seus requisitos, observado que a posse direta não exclui a indireta, conforme art. 1.197 do Código Civil. 3. O Código de Processo Civil, em seu art. 372, admite a prova emprestada, desde que respeitado o direito ao contraditório e a ampla defesa. 4. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do Código Civil). 5. Apelação da autora parcialmente conhecida e desprovida. Apelação da ré desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, 502, 503 e 1.206, todos do Código de Processo Civil, sustentando que já existe sentença transitada em julgado, proveniente dos autos 0703498-52.2018.8.07.0005, que determinou a renovação do contrato de aluguel por 5 (cinco) anos, não podendo ser alterada posteriormente em observância aos princípios constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados ALEXANDRE DOS SANTOS DIAS, OAB/DF 56.804, e ANGELINA DIAS DE AMORIM, OAB/DF 61.160 (ID 35869502). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgRg no AREsp 1902240/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 2/3/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante à indicada afronta aos artigos 502, 503 e 1.206, todos do Código de Processo Civil, porquanto referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Como dispõe o art. 105, III, da CF/1988, submetem-se a recurso especial apenas as causas decididas, sendo esse o fundamento para a exigência do prequestionamento, tal como descrito nas Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ” (EDcl no AgInt no REsp 1889506/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 15/12/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgInt no AgInt no TP 3.080/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/3/2022; e AgInt no TP 3.669/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/2/2022. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que se refere ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino que todas as publicações referentes à recorrida sejam feitas em nome dos advogados ALEXANDRE DOS SANTOS DIAS, OAB/DF 56.804, e ANGELINA DIAS DE AMORIM, OAB/DF 61.160 (ID 35869502). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025